Tribunal: STJ
Processo: 0001249-27.2016.8.11.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073788 - MT(2025/0394918-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AUTO ELETRICA E TRANSPORTES AVENIDA LTDA
ADVOGADOS
: CELITO LILIANO BERNARDI - MT007008B
FELIPE AUGUSTO STUKER - MT015536B
KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - MT021659
AGRAVADO
: DOROTEA FRANCISCA DE CARVALHO
ADVOGADA
: MERCIA VILMA DO CARMO - MT008873
INTERES.
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
VÍCIO
EMBARGÁVEL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO DA PROVA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à alegada culpa
exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito demandaria o reexame do
conjunto
fático-probatório
dos
autos,
procedimento
vedado
em
recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da Súmula no
obsta a admissão do recurso por
7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7554bc87-5428-44b9-8b69-10705d270e02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073788 - MT(2025/0394918-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AUTO ELETRICA E TRANSPORTES AVENIDA LTDA
ADVOGADOS
: CELITO LILIANO BERNARDI - MT007008B
FELIPE AUGUSTO STUKER - MT015536B
KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - MT021659
AGRAVADO
: DOROTEA FRANCISCA DE CARVALHO
ADVOGADA
: MERCIA VILMA DO CARMO - MT008873
INTERES.
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
VÍCIO
EMBARGÁVEL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO DA PROVA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à alegada culpa
exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito demandaria o reexame do
conjunto
fático-probatório
dos
autos,
procedimento
vedado
em
recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da Súmula no
obsta a admissão do recurso por
7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AUTO ELÉTRICA E TRANSPORTES
AVENIDA LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso assim ementado:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DO EMPREGADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA DO PREPOSTO
COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
RECURSO ADESIVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos em ação de indenização por
danos materiais e morais, ajuizada por Dorotéia Francisca de Carvalho
contra Auto Elétrica e Transportes Avenida Ltda., decorrente de acidente de
Documento eletrônico VDA54118053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:33
Código de Controle do Documento: ec7dd5a3-667e-4b29-86c7-e8ba94ce13d3

trânsito com morte, causado por manobra irregular do preposto da empresa
ré. A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos da
autora, condenando a ré ao pagamento de danos materiais, morais e pensão
mensal, além de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . Há duas questões em discussão : (i) Definir se houve culpa concorrente ou
exclusiva da vítima, capaz de afastar ou atenuar a responsabilidade da
empresa ré, bem como se o montante das indenizações foi desproporcional.
(ii) Determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deveria ser
majorado para refletir adequadamente o sofrimento da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos do preposto
resta configurada nos termos do
III, do CC, sendo comprovada a
art. 932,
invasão da faixa contrária pelo veículo da ré, conforme perícia técnica,
boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais.
4. O nexo causal entre a conduta do preposto e os danos sofridos pela
autora foi amplamente demonstrado, não havendo provas suficientes que
sustentem a culpa concorrente ou exclusiva da vítima.
5. O valor fixado para danos morais em primeira instância (R$ 10.000,00)
revelou-se insuficiente para atender às funções compensatória e punitiva da
indenização, sendo razoável e proporcional a majoração para R$50.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da empresa ré não provido. Recurso adesivo da autora provido."
(e-STJ fls.
)
705/707

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, para sanar erro
material, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ERRO
MATERIAL
SANADO.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à
Apelação da ré e deu provimento ao Recurso Adesivo da autora. A
embargante sustenta a existência de contradição no acórdão impugnado em
relação à prova dos autos, especialmente o laudo técnico da POLITEC,
requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado contém
contradição sanável por Embargos de Declaração.
3. II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna,
decorrente de proposições inconciliáveis dentro do próprio acórdão, não entre
este e a prova dos autos, a lei ou a jurisprudência.
4. O acórdão embargado contém erro material ao descrever a dinâmica do
acidente, mas o restante da fundamentação e as conclusões quanto à
responsabilidade civil estão corretos.
5. A correção do erro material não altera o julgamento, pois a
responsabilidade objetiva da ré decorre do artigo 932, III, do Código Civil,
estando devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta de seu
preposto e os danos sofridos pela autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração providos apenas para corrigir erro material, sem
modificação do julgado" (e-STJ fls.
)
730/739

Opostos novos embargos de declaração, restaram rejeitados (e-STJ fls.
e
)
760/765
781/785
Em suas razões (e-STJ fls.
), o recorrente aponta a violação dos
791/806
arts. 371, 489, § 1o, IV, 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, i) negativa de prestação jurisdicional; e ii) a
fundamentação do acórdão ampara-se em valoração equivocada da prova, ao
desconsiderar o laudo pericial oficial que indicaria a culpa exclusiva da vítima.
Documento eletrônico VDA54118053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:33
Código de Controle do Documento: ec7dd5a3-667e-4b29-86c7-e8ba94ce13d3

Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
821/832
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), ensejando a interposição do presente
834/839
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
De início, no tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
O recorrente suscita omissão do acórdão recorrido, "ao não analisar e
declarar que a recorrente é responsável pelo acidente, sem quantificar a
" (e-STJ fl. 799).
responsabilidade da vítima (concausa)
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
alegação de culpa concorrente da vítima, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:

"No caso em questão, a embargante argumenta que o acórdão embargado
não levou em consideração o laudo pericial, que concluiu que a motocicleta
foi responsável pela colisão ao invadir a pista contrária.
Contudo, ao examinar as provas dos autos e o acórdão embargado, conclui-
se que o voto condutor considerou adequadamente a dinâmica do acidente,
conforme relatado no boletim de ocorrência, nas imagens anexadas aos
autos e nos depoimentos das testemunhas. O acidente foi amplamente
detalhado, inclusive com a descrição da invasão da faixa contrária pelo
veículo da ré e os danos causados à vítima, corroborando a versão
apresentada pela autora." (e-STJ fl. 763)

Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses do recorrente, o que não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, omissão na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pelo ora recorrente.
No que concerne à alegação que a fundamentação do acórdão ampara-se
em valoração equivocada da prova, ao desconsiderar o laudo pericial oficial que
indicaria a culpa exclusiva da vítima, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos,
concluiu pela responsabilidade do condutor, conforme se extrai da leitura do voto
condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"A dinâmica do sinistro aponta para a invasão da faixa contrária pelo veículo
da ré, fato comprovado pelo boletim de ocorrência que descreve o acidente e
suas circunstâncias.
A perícia técnica detalha o local do acidente, o posicionamento dos veículos e
as condições da via, concluindo pela responsabilidade do condutor do
veículo e as imagens anexadas evidenciam os danos causados e confirmam
as conclusões periciais sobre a dinâmica do acidente.
Já os depoimentos das testemunhas reforçam a narrativa, corroborando a
versão apresentada pela autora.
[...]
Documento eletrônico VDA54118053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:33
Código de Controle do Documento: ec7dd5a3-667e-4b29-86c7-e8ba94ce13d3

Logo, a relação entre o comportamento de seu preposto e os danos sofridos
pela autora (nexo causal) ficou devidamente demonstrada.
O dever de indenizar, portanto, subsiste, conforme corretamente reconhecido
pelo juízo a quo" (e-STJ fls.
)
711/717

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
14% (quatorze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:33
Código de Controle do Documento: ec7dd5a3-667e-4b29-86c7-e8ba94ce13d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.073.788 / MT
Número Registro: 2025/0394918-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012492720168110039 12492720168110039
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO ELETRICA E TRANSPORTES AVENIDA LTDA
ADVOGADOS : CELITO LILIANO BERNARDI - MT007008B
FELIPE AUGUSTO STUKER - MT015536B
KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - MT021659
AGRAVADO
: DOROTEA FRANCISCA DE CARVALHO
ADVOGADA
: MERCIA VILMA DO CARMO - MT008873
INTERES.
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: ee248987-c5ae-41c5-ae5f-aff4cbc61cfc

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: ee248987-c5ae-41c5-ae5f-aff4cbc61cfc